Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702624-16.2022.8.07.0009 APELANTE: AESHH RIBEIRO MUHAMMAD FAISAL APELADO: ESPÓLIO DE CARLO RODRIGO DE SOUZA AZEVEDO DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id. 45854298), não conheço da apelação (id. 45589931). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator